Tribunal: TJMT
Processo: 1015555-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010534-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
AGRAVADA: LENICE AGUIAR DA SILVA CAMPOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BMG S.A, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. André Maurício Lopes Prioli, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c\c Danos Morais n. 1019855-27.2021.8.11.0002, ajuizada por LENICE AGUIAR DA SILVA CAMPOS, que deferiu a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar que o Banco agravante “se abstenha de promover descontos na aposentadoria da requerente, no que se refere ao cartão de crédito e empréstimo em discussão, sob pena de multa de 2.000,00 (dois mil reais)” (sic).
O agravante, em suas razões recursais, aduz que não estão presentes no caso os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela e que a imposição de multa em caso de descumprimento configura grande afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, pelo que não deve prevalecer.
Discorre, ainda, que a autora/agravada mencionou que não contratou cartão de crédito consignado junto ao Banco réu, entretanto afirma que esta não só contratou como efetuou saques, cujos valores foram disponibilizados em sua conta.
Assevera que a multa imposta extrapolou os limites da razoabilidade e que não houve fixação de prazo razoável para seu cumprimento.
Ressalta que “deve o juiz sempre sopesar os valores a serem indicados às multas cominatórias tendo em mente o objetivo de intimidar o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial emanada, sem divorciar-se de sua viabilidade executiva posterior, para que numa eventual desobediência, evitem injustiças, constrangimentos e anarquizações, ou seja, sentimento de descrédito e impotência do credor e do magistrado diante de um sistema inoperante”.
Com estes argumentos e firmado nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso pa
ra reformar a decisão agravada revogando a determinação de suspensão dos descontos e cancelamento da reserva de margem, bem como a multa imposta.
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 99714997
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada pela agravada, a qual determinou que o Banco se abstivesse de efetuar descontos relativos a cartão de crédito consignado.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer irregularidade perpetrada no decisum, haja vista que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente e nem mesmo o perigo da demora.
Em que pese esteja colacionado aos autos cópia do Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado em nome da agravada, tal documento não se mostra, por si só, suficiente para atestar a regularidade da contratação, isso porque nos autos de origem discute-se também a falsidade documental, posto que a parte agravante alega ter sido vítima de fraude.
Sendo assim, entendo, a princípio, ser necessária a instrução processual com o devido contraditório para convencimento quanto ao direito invocado.
De mais a mais, o perigo de dano se mostra em relação a recorrida, posto que com a continuidade dos descontos, mantém-se a redução, em tese, injustificada de seu pagamento, que, inclusive, tem natureza alimentar.
Imperioso ressaltar que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pela autora/recorrida na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para o requerido/agravante, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.
Com relação à multa imposta em caso de descumprimento da medida, não verifico a existência de perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, pois esta constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com o objetivo de compelir ao cumprimento das decisões judiciais, não possuindo a astreintes, caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao tempo de impedir o descumprimento das ordens judiciais, como é o caso em tela.
Ressalto, outrossim, que, a princípio, o valor arbitrado das astreintes, não se revela abusivo, podendo, ainda, ser revisto a qualquer tempo pelo Juiz.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de cognição sumária, diante dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a suspensão da decisão agravada.
Desse modo, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 03 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora